Tribunal: TJBA
Processo: 8000560-84.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000560-84.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARISTELA PEREIRA GOMES Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE IACU Advogado(s):MICHEL SOARES REIS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDEF/FUNDEB. PRECATÓRIO. RATEIO ENTRE PROFESSORES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DE 60%. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por professora da rede municipal contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face do Município de Itiúba/BA, julgou improcedente o pedido de rateio de valores oriundos de precatório do FUNDEF, bem como de exibição de documentos para apuração do montante devido, sob fundamento de ausência de comprovação do direito alegado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os recursos oriundos de precatório do FUNDEF/FUNDEB estão sujeitos à subvinculação de 60% para pagamento direto aos professores em efetivo exercício; (ii) estabelecer se há direito subjetivo da autora ao rateio proporcional desses valores ou à exibição de documentos para tal finalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os valores recebidos por meio de precatório do FUNDEF possuem natureza extraordinária, não se confundindo com as verbas anuais ordinárias do fundo destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino. 4. A subvinculação prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007 aplica-se aos recursos regulares do FUNDEB, não alcançando valores excepcionais oriundos de condenação judicial. 5. O rateio de tais verbas entre profissionais do magistério configura mera divisão patrimonial, sem vinculação com a finalidade constitucional de melhoria contínua da educação pública. 6. A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de destinação de 60% dos valores de precatórios para remuneração de professores, reconhecendo a inexistência de direito subjetivo ao rateio. 7. O Tribunal de Contas da União veda a utilização desses recursos para pagamento de abonos, rateios ou remunerações, determinando sua aplicação conforme planejamento educacional, 8. Não há dever de exibição de documentos quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento e a prova pretendida é considerada desnecessária pelo magistrado, nos termos do art. 370 do CPC. 9. Inexiste comprovação de irregularidade na destinação dos recursos ou de direito individual da autora à percepção de valores, o que afasta a procedência do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os valores oriundos de precatórios do FUNDEF/FUNDEB possuem natureza extraordinária e não se submetem à subvinculação de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007. 2. Não há direito subjetivo de professores ao rateio ou recebimento direto de tais verbas. 3. A destinação dos recursos do FUNDEF/FUNDEB deve observar a finalidade de manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme critérios da Administração Pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 370, 487, I, e 85, § 11; Lei nº 9.424/1996; Lei nº 11.494/2007, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.958.342/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 11.09.2023; TCU, Acórdão nº 2866/2018-Plenário; TJBA, APL nº 8001058-92.2017.8.05.0226, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 13.12.2022; TJBA, APL nº 8004620-55.2020.8.05.0113, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 20.07.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000560-84.2017.8.05.0132, em que figuram como Apelante MARISTELA PEREIRA GOMES e Apelado MUNICÍPIO DE ITIÚBA. Acordam os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (07)